Tribunal: TJDFT
Processo: 0717117-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
D E C I S Ã O: Cuida-se agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo autor, MATHEUS GUIMARÃES DE CASTRO contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília (ID 194536098), que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na ação de repactuação de dívidas por superendividamento (PJE 0733895-51.2024.8.07.0016) ajuizada contra o BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A para determinar a imediata cessação das cobranças apontadas e não inclusão do nome e do CPF do devedor junto aos órgãos de proteção ao crédito em razão dos contratos, até ulterior estabulação de plano de pagamento de dívidas, sob pena de multa diária, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de repactuação de dívidas proposta por MATHEUS GUIMARAES DE CASTRO em face de BANCO DE BRASÍLIA S.A, com pedido de tutela antecipada para determinar à requerida que cesse as cobranças ao requerente, por quaisquer meios que sejam, bem como que deixe de incluir o nome e do CPF do requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência dos aludidos contratos, até ulterior estabulação de plano de pagamento de dívidas, sob pena de multa diária. Narra o autor, em síntese, que: i) exerce a profissão de vigilante, recebendo o importe de R$ 3.821,22 (três mil e oitocentos e vinte um reais e trinta e quatro centavos) por mês; ii) possui o valor de R$ 55.670,56 em dívidas, obrigando a buscar a repactuação; iii) as parcelas contratuais mensais junto ao requerido somam um total de R$ 3.718,92, valor que atinge quase que 100% da sua renda brutal mensal, que é de R$ 3.821,34. É o relatório. Decido. I - Do pedido para determinar ao banco requerido que se abstenha de negativar o nome do autor em bancos de dados de inadimplentes Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será deferida quando for reconhecida a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, apesar dos descontos estarem consumindo quase a integralidade do vencimento do autor, a dívida é legítima, razão pela qual assiste ao credor o direito de promover a inscrição do nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito. Assim, em cognição sumária, não reconheço a plausibilidade jurídica quanto ao pedido de determinação ao banco requerido que se abstenha de negativar o nome do autor em bancos de dados de inadimplentes. II - Do pedido de cessação das cobranças Conforme o disposto no art. 1.04-A do Código de Defesa do Consumidor, é possível a instauração de processo de repactuação de dívidas em casos de superendividamento, notadamente quando o pagamento das dívidas estiver comprometendo a própria subsistência do autor. Nesses casos, o juiz deverá designar uma audiência conciliatória, com a presença de todos os credores do devedor. Nessa audiência, o consumidor deverá apresentar uma proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservadas as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Nesse sentido, a própria lei orienta no sentido de que o procedimento de repactuação de dívidas se instaure com a realização da conciliação, razão pela qual não se revela adequado que a questão seja resolvida, ainda que provisoriamente, em sede de tutela provisória, com a imposição de cessão das cobranças, sem que antes a parte apresente uma proposta aos credores. ANTE O EXPOSTO, não atendidos os pressupostos legais, indefiro o pedido de tutela de urgência. Antes de designar a audiência de conciliação, intime-se o autor para que esclareça se trouxe para o polo passivo todos os seus credores com dívidas prevista no art. 54-A do CDC, tem em vista que o plano de recuperação deverá, necessariamente, assegurar um tratamento isonômico entre todos os credores, não sendo admitido que o autor escolha os credores que serão "sacrificados" em face do plano. Há, nesse contexto, a exigência de formação de um litisconsórcio necessário. Se for o caso, apresente a emenda à inicial, em 15 dias. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. Em suas razões recursais (ID 58513023, págs. 1-13), aduz que por desconhecimento das consequências e do montante de cada dívida assumida, assumiu um superendividamento insuperável no importe de R$55.670,56 em dívidas, obrigando-lhe a buscar a repactuação, diante dos valores das parcelas acordadas em comparação com sua renda mensal. Aponta a orientação da Lei no 14.181/21 quanto à prevenção ao superendividamento, visando dar maior proteção aos consumidores em vulnerabilidade, incluindo a preservação de um mínimo existencial à luz do art. 54,-D, do CDC, aduzindo falha no dever de informação do agravado, destoando dos artigos 52 e 54-B, do CDC. Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência requerida na petição inicial em razão de afronta a garantias fundamentais do consumidor, estando a sua renda mensal quase que 100% comprometida com os empréstimos pactuados voluntariamente, motivo para que seja suspensos os descontos em sua conta salário em razão dos aludidos contratos até ulterior estabulação de plano de pagamento das dívidas a ser realizado em audiência própria, citando julgado em seu amparo. Subsidiariamente, sejam limitados os descontos em sua conta salário a 30% de sua renda líquida. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender a realização dos descontos em sua conta salário até ulterior deliberação para repactuação da dívida, fixando-se multa diária em caso de descumprimento. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Sobre o procedimento especial de repactuação de dívidas por superendividamento, a Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) estabelece que: Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) Da leitura do sobredito dispositivo legal, depreende-se que o procedimento de repactuação de dívidas deve ser instaurado por meio da audiência de conciliação, o que torna inadequado resolver a questão por meio da tutela provisória de urgência, uma vez que, concedida a medida liminar, haverá uma alteração forçada nas condições de pagamento dos empréstimos contraídos voluntariamente pelo consumidor, ora agravante, pelos quais recebeu oportuna quantia sem condicionamento a seu uso (ou seja, para uso conforme a sua discricionariedade e conveniência), para pagamento futuro, sem a devida apreciação da proposta de plano de pagamento pelos credores, ora agravados. Nesse sentido, destacam-se julgados recentes deste Tribunal de Justiça, representados pelas seguintes ementas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS VINCENDAS. REDUÇÃO DO VALOR. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. NÃO CONFIGURADOS. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Recentemente entrou em vigor a Lei 14.181/2021 que altera a Lei no 8.078 (Código de Defesa do Consumidor), e a Lei no 10.741 (Estatuto do Idoso), para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, tendo sido estabelecido rito próprio para a repactuação de dívidas perante credores. 3. Conforme prevê o art. 54-A, § 1 o, do CDC, há previsão de repactuação das dívidas em caso de empréstimos que impactam substancialmente a renda da agravante e a enquadram, em tese, na situação de consumidora superendividada. No entanto, não é possível apurar tal questão antes da realização da audiência de conciliação, conforme instituído pela Lei de Superendividamento. 4. Não havendo conciliação, poderá ser instaurada uma segunda fase, com a revisão e repactuação das dívidas mediante plano judicial compulsório, contudo, o acolhimento da limitação do pagamento, adotando o plano de pagamento indicado pela agravante, se monstra prematuro e inverte a ordem legal estabelecida pela Lei do Superendividamento. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1720146, 07024300920238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÕES DE CRÉDITO. CONSIGNADOS E DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. TEMA 1.085 DO STJ. LEI N. 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO PRÓPRIO. MÍNIMO EXISTENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.DECISÃO MANTIDA. 1. A restrição dos descontos ao limite de 30% (trinta por cento) ou 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração, com base na legislação que disciplina a modalidade de empréstimo consignado, se aplica exclusivamente às hipóteses previstas na legislação específica, não abrangendo outros descontos, como empréstimos e cartão de crédito com desconto em conta corrente livremente pactuados. Tema 1.085/STJ. 2. A ação de repactuação de dívidas por superendividamento obedece a rito próprio que primeiramente oportuniza a conciliação entre os credores e o devedor, o qual deve propor plano de pagamento em observância ao art. 104-A, caput, e art. 104-B, § 4o, do CDC. Frustrada a prévia tentativa de conciliação, há imposição de plano judicial, com a revisão compulsória das dívidas. 3. Sob pena de subverter a sistemática estabelecida pelo CDC para a repactuação de dívidas por superendividamento, entende-se, ao menos em sede liminar, ser prudente oferecer aos consumidores e credores a oportunidade de participar de uma audiência de conciliação, com o objetivo de propor um plano voluntário de repactuação das dívidas. No caso em análise, a audiência já foi devidamente designada na origem. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1715662, 07133418020238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.); APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLADO. REJEIÇÃO. PRELIMINARES DO RECURSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROCEDIMENTO ESPECIAL. ARTS. 104-A E 104-B DO CDC. OBSERVADO. MÉRITO. SUPERENDIVIDAMENTO DO CONSUMIDOR. INADMISSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS PARA REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AUSENTES. DECRETO 11.150/2022. INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 4. O procedimento especial de repactuação de dívidas previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC tem duas fases: (1) na primeira fase, o devedor e os credores são convocados para audiência de conciliação, para tentar a realização de acordo a partir de proposta de plano de pagamento apresentado pelo devedor, para quitar as dívidas no prazo máximo de 5 (cinco) anos; (2) se não houver conciliação, passa-se à segunda fase, em que o devedor pleiteia a repactuação da dívida por meio de decisão judicial, com a elaboração de plano judicial compulsório, que deverá observar o mesmo prazo máximo de cinco anos. (...) 5. A Lei de Superendividamento, embora forneça ao consumidor meios de buscar a repactuação de suas dívidas para deixar a situação de endividamento, também assegura aos credores o direito de receber o principal da dívida no prazo, considerado razoável, de cinco anos. 6. Para prosseguir pela via do procedimento especial de repactuação de dívidas previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC, o autor deve preencher os requisitos previstos em lei, os quais excluem da repactuação as dívidas os empréstimos consignados, por guardarem regulamentação específica. Outrossim, necessário que se respeite os critérios estabelecidos pelo Decreto 11.150/2022, que regulamenta a Lei n.14.181/21, considera mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário-mínimo vigente na data de sua publicação. (...) 9. Preliminar de ofício suscitada. Impugnação ao valor da causa em contrarrazões. Não conhecida. Preliminar em contrarrazões. Rejeitada. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1710238, 07117520920218070005, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no PJe: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.). Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado Pois bem, em sede de tutela de urgência, ao menos no presente momento, não há como se aplicar a lei em comento, com os fins que pretende o agravante-autor, considerando que o art. 104-B da lei prevê uma série de requisitos para estabelecimento de um plano judicial compulsório, o qual, aliás, só deve ser realizado se a conciliação não for possível. Confira-se: ‘Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.’ Assim, caso não haja conciliação, será necessário ao autor readequar o pedido, estabelecendo a distinção entre insolvência civil e superendividamento, precisará demonstrar a presença de todos os requisitos legais e formular o plano respectivo. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 03 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.